Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717370-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ADRIANO LIMA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição ajuizada de próprio punho pelo sentenciado ADRIANO LIMA DA SILVA. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito . Esse órgão, por sua vez, asseverou que (ID 73040782): Depreende-se da petição de próprio punho de ID 71416704, que o apenado formula pedido de revisão criminal de sua condenação no processo originário n.o 0702629-62.2022.8.07.0001, transitado em julgado em 28/11/2022 (peças em anexo), em que foi condenado como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos, 11 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ocasião em que os presentes autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal, “a quem incumbirá o patrocínio, na forma técnica, dos interesses do requerente, bem como avaliação dos fundamentos e instrução do feito com os documentos necessários”. A missiva foi redigida em termos claros, não havendo necessidade de transcrição ou de explicação, desejando o peticionante desclassificação para o artigo 28 da LAD, bem como subsidiariamente revisão da dosimetria da pena.Esclarece-se que se trata de repetição parcial dos pedidos feitos anteriormente na PetCrim n.o 0728955-62.2022.8.07.0000 e na PetCrim n.o 0729955-97.2022.8.07.0000, ambas de relatoria do Desembargador Waldir Leôncio Júnior, as quais foram devidamente complementadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF – nos respectivos autos. [...] Compulsando os autos originários, constata-se que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovados, nos termos da sentença condenatória, em especial pela análise dos seguintes elementos: (a) Auto de Prisão em Flagrante no 34/2022; (b) Auto de Apresentação e Apreensão no 71/2022; (c) Laudo de Exame Preliminar no 645/2022; (d) Comunicação de Ocorrência Policial no 719/2022-0; (e) Laudo de Exame Químico no 1111/2022; (f) Relatório Final; (g) prova oral colhida sob o crivo do contraditório. [...] Em última análise, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido. Dessa forma, conforme destacado pela Defensoria Pública, inexistindo contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos, comprovação da falsidade das provas produzidas na ação penal e tampouco prova nova da suposta inocência do réu ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da pena, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do pedido. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 30 de julho de 2025 13:58:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora